Tribunal: TJDFT
Processo: 0734047-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REGRA GERAL. REQUISITOS LEGAIS. ALIMENTOS MAJORADOS EM 2% (DOIS POR CENTO). DESPESAS DA CRIANÇA. PRESUNÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA JURISPRUDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO CONFIRMADA.
1. A regra geral é a de que a Apelação possui efeito suspensivo, não a possuindo a interposta contra Sentença que “condena a pagar alimentos” (Art. 1.012, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil).
2. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Inteligência do Art. 1.012, §4o do Código de Processo Civil.
3. O aumento de 2% (dois por cento) na pensão alimentícia da menor, que resulta no importe de 12% (doze por cento), não abrange parte significativa dos rendimentos do Alimentante de modo a, em princípio, comprometer sua subsistência e a de seus outros filhos.
4. Com relação à presunção do MM. Juiz em relação às despesas da criança e a imposição ao Alimentante de custeio do plano de saúde da menor, registro que referidas questões, reprisadas nesta sede recursal, não se mostram suficientes para atribuir efeito suspensivo ao apelo se a fundamentação constante na r. Sentença está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça.
5. Ausentes os requisitos legais, confirma-se o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
6. Agravo Interno desprovido.